Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente aviado por Jaime Neres Freire almejando o sobrestamento de atos administrativos promanados pelo Distrito Federal que deram cumprimento, conquanto ainda não alcançada pela preclusão máxima, à sentença[1], integrada por aclaratórios[2], prolatada no bojo da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais que é movida por Carlos Alberto Ferreira de Souza em seu desfavor e do ora requerido. A pretensão deduzida nos autos originários fora acolhida parcialmente, de molde a declarar a nulidade do ato administrativo que nomeara e empossara o ora requerente no cargo de Conselheiro Tutelar da Região Administrativa (RA) do SIA, impondo ao ente distrital a obrigação de nomear e empossar Carlos Alberto Ferreira de Souza, acaso classificado, em aludido cargo, observada, ainda, sua colocação. O provimento sentencial condenara, ademais, o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe total de R$15.000,00 (quinze mil reais). Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão incidental que veiculara, argumentara, em suma, que, conquanto o comando sentencial promanado nos autos originários tenha reconhecido que não preenchera um dos requisitos exigidos para o cargo, a saber, a residência, na data da inscrição da candidatura, de, no mínimo, dois anos, na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, a sentença não tem o condão de produzir efeitos imediatos, pois não houvera concessão de tutela de urgência na origem em favor do autor, não se amoldando a nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, § 1o, do estatuto processual. Sustentara que, sob essa ótica, os atos administrativos editados pelo Distrito Federal após a publicação do édito sentencial, promovendo o imediato cumprimento, ressoara em descompasso com o devido processo legal. Esclarecera que o Edital no 53, de 10/10/2024, empreendera as seguintes medidas: i) reclassificara o candidato Carlos Alberto Ferreira de Souza; ii) exonerara o ora requerente do cargo de Conselheiro Tutelar dos Direitos da Criança e do da RA XXIX/SIA; iii) nomeara e empossara Carlos Alberto Ferreira de Souza na titularidade do referido conselho. Pontificara que, destarte, o edital indicado deve ter seus efeitos sobrestados e, como corolário, repristinados os atos de homologação, nomeação e exercício publicados em 10/01/2024 e anulados pela sentença. Realçara que os novos atos, publicados na esteira do decidido no provimento judicial definitivo ainda não transitado em julgado, advieram após a expedição de ofício da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ao conselho tutelar da região enfocada, em que fora dada ciência ao órgão autônomo do decidido e informado que não haveria recurso por parte do ente distrital. Obtemperara que, porém, a publicação dos atos administrativos dos quais almeja a suspensão dos efeitos dera-se de modo açodado, pois o decidido na sentença não está revestido de imutabilidade. Verberara que ainda consta prazo processual aberto em seu favor para recorrer do comando sentencial e que o Distrito Federal, conquanto não tenha se insurgido contra todo o teor do provimento judicial, interpusera apelação questionando a condenação em danos morais. Postulara, alfim, a condenação de Carlos Alberto Ferreira de Souza à sanção da litigância de má-fé e a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, nomeadamente a documental. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente aviado por Jaime Neres Freire almejando o sobrestamento de atos administrativos promanados pelo Distrito Federal que deram cumprimento, conquanto ainda não alcançada pela preclusão máxima, à sentença, integrada por aclaratórios, prolatada no bojo da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais que é movida por Carlos Alberto Ferreira de Souza em seu desfavor e do ora requerido. A pretensão deduzida nos autos originários fora acolhida parcialmente, de molde a declarar a nulidade do ato administrativo que nomeara e empossara o ora requerente no cargo de Conselheiro Tutelar da Região Administrativa (RA) do SIA, impondo ao ente distrital a obrigação de nomear e empossar Carlos Alberto Ferreira de Souza, acaso classificado, em aludido cargo, observada, ainda, sua colocação. O provimento sentencial condenara, ademais, o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Pontuado o objeto da pretensão incidental, inicialmente deve ser examinada a admissibilidade do instrumento elegido pelo requerente. Consoante pontuado, manejara o requerente pedido incidental à ação de conhecimento que fora aviada em seu desfavor e do Distrito Federal, almejando, em suma, a concessão de provimento judicial que suspenda os atos administrativos editados após a prolação da sentença, dando-lhe cumprimento, porquanto não goza o provimento sentencial de eficácia imediata nas hipóteses listadas pelo legislador processual (CPC, art. 1.012, § 1o). Alinhadas essas premissas, resplandece inexorável que a pretensão não comporta conhecimento, porquanto carece de pressuposto de admissibilidade, uma vez que a pretensão de concessão de tutela cautelar, em ambiente recursal, pressupõe a subsistência de apelação já interposta pelo peticionante. De conformidade com o estatuto processual, aviado apelo em face do provimento singular que resolve a lide, o legislador assegura ao apelante a formulação de pedido volvido a antecipar-lhe a tutela negada, conquanto objeto de resolução meritória (CPC, art. 299, parágrafo único), o que se compreende com o chamado efeito suspensivo ativo agregável ao recurso de apelação. O pedido deverá ser dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgar o apelo; ou ao relator, se já distribuída a apelação, consoante previsão inserta no art. 1.012, §3o, do diploma processual[3], em compasso com o disposto naquele outro preceptivo. Outrossim, formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao apelo, ou seja, a concessão de tutela provisória em descompasso com o já decidido, caso a parte demonstre a probabilidade de provimento do recurso que interpusera ou se, sendo relevante a fundamentação desenvolvida, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator suspender a eficácia da sentença ou contemplá-la com a postulação provisória[4]. Em qualquer hipótese, entrementes, sobeja a exigência de subsistência de apelação já interposta, ressoando inviável a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo a apelo inexistente, inclusive porquanto configuraria, acaso acolhida a postulação, situação de provimento condicional lastreado em circunstância futura e hipotética – manejo de recurso de apelação. Confira-se, quanto ao tema, elucidativo escólio catedrático adiante transliterado[5]: “(...) Concessão de efeito suspensivo. Mesmo nos casos em que a apelação for recebida tão somente no efeito devolutivo, permite-se suprimir essa possibilidade com a atribuição de efeito suspensivo (art. 1.012, § 4o). Consoante o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 1.012, para a concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o, deve o apelante, em petição dirigida ao tribunal (caso ainda não distribuída a apelação interposta) ou diretamente ao relator (se já distribuído o recurso), demonstrar um dos seguintes requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso ou (ii) fundamentação relevante, somada ao perigo de risco de dano grave ou de difícil reparação. O pedido de atribuição de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a interposição da apelação. (...)” Aludida sistemática se aplica à hipótese de efeito suspensivo ativo – tutela provisória (CPC, art. 299) –, pois visa a parte, de qualquer forma, obter provimento negado originalmente, e não é viável que subsista pedido autônomo após solução da lide em ambiente processual originário. Em suma, a formulação de pedido de agregação de efeito suspensivo, seja sob essa formatação ou sob a forma de provimento ativo, pressupõe a subsistência de apelo, inclusive porque, não formulado, operar-se-á a coisa julgada. No caso, tendo em vista que sequer subsiste apelação interposta, o requerimento carece de pressuposto de admissibilidade, ressoando impassível de conhecimento. Ademais, o pedido visa, não a obstar a execução provisória da sentença, mas os atos administrativos deflagrados sem que a administração, no momento, estivesse obrigada a tanto. Ora, almeja a suspensão de atos administrativos que, embora atrelados à causa de pedir deduzida pelo autor do processo de origem na exordial, não consubstanciaram o pedido articulado originalmente, pois a insurgência do postulante volvera-se a atos da Administração surgidos após a sentença – desconsideram o que fora constatado pelo próprio requerente. Conquanto tenha afirmado que a sentença não é dotada da capacidade de produzir efeitos imediatos (CPC, 1.012, § 1o), formula pretensão inédita que não busca arrostar o decidido, mas, sim, atos administrativos alheios ao processo de origem, pois não derivados de determinação judicial ante o não aperfeiçoamento da coisa julgada. Abstraída, pois, qualquer consideração acerca da verossimilhança do alegado, os atos deflagrados sem imposição judicial imediata devem ser infirmados via do manejo dos instrumentos e em ambiente próprio, máxime defronte a apreensão de que a pretensão que ora formula não se amolda às hipóteses de competência originária desta Casa de Justiça. É que, frise-se, não se trata de concessão de efeito suspensivo a apelação desprovido desse atributo nem de concessão de tutela provisória de urgência, mas de controle de atos que estariam sendo praticados à margem da situação jurídica vigorante (CPC, arts. 299 , 1.013, §§1o, 2o e 3o). Em suma, não se tratando de pedido de agregação de efeito suspensivo a recurso desguarnecido desse atributo, pois recurso não há e não houvera a concessão de tutela provisória, estando a sentença sujeita ao duplo efeito ope legis, nem da concessão de tutela provisória no ambiente de ação promovida originalmente pelo requerente, pois figura na lide originária como réu, o instrumento elegido não é o adequado nem tem este órgão julgador jurisdição para dispor sobre a formulação. É que, em suma, visa obstar atos praticados sem que o ente público esteja, no momento, obrigado a esse desiderato, não obstante subsistente sentença impondo-lhe obrigações naquele sentido, denotando que se precipita na realização do determinado. Esse, aliás, tem sido idêntico entendimento perfilhado por outras Cortes estaduais quanto à temática, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE À AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DEMANDA DE COMPETÊNCIA DOS JUÍZOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO INTERPOSTA DIRETAMENTE NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PEDIDO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - Tutela Antecipada Antecedente: 70085702157, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 13/10/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2022) “TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INCIDENTAL. PEDIDO FORMULADO DIRETAMENTE NO TJRS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTS. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I E IV, CPC. 1.A formulação de pedido de concessão de tutela provisória de caráter incidental perante o Tribunal de Justiça é possível nas hipóteses de ação de competência originária ou quando um recurso estiver tramitando nesta Corte, nos termos do art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.No caso concreto, ainda não houve a interposição de recurso visando à impugnação da sentença cuja suspensão dos efeitos é pleiteada. Sentença que, ademais, sequer foi publicada. Inviabilidade de formulação de pedido nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. 3.Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, I e IV, CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E JULGADO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Tutela Cautelar Antecedente No 70080880511, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 15/03/2019).” (TJ-RS - Tutela Cautelar Antecedente: 70080880511 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 15/03/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019) “AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A tutela provisória de urgência requerida, incidentalmente, ao relator do recurso, nos termos do artigo 299, parágrafo único, do CPC/15, condiciona-se à demonstração dos requisitos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o do CPC/2015. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AGT: 10000170341036002 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 16/08/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2017) Dessas inexoráveis apreensões emerge a constatação de que a pretensão formulada pelo postulante destoa das balizas que regulam o devido processo legal, porquanto, a par de inexistir recurso interposto em face da sentença dele derivado, a tutela provisória que aventara, a seu turno, volvida a sobrestar atos administrativos não apreciados no processo de origem e surgidos após a prolação da sentença, deve ser demandada em ambiente próprio. Com lastro nos argumentos alinhados, afirmo, então, a inadmissibilidade da pretensão formulada, pois inviável seu manejo almejando a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente quando patenteado que não subsiste apelo advindo de sua parte nem visa a obtenção de tutela que lhe teria sido negada, colocando termo ao incidente, sem exame do pleito que fizera seu objeto. Custas pelo requerente. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 210882238, fls. 178/190, dos autos no 0712137-10.2024.8.07.0018. [2] Sentença de ID 214763822, fls. 225/228, dos autos no 0712137-10.2024.8.07.0018 [3] - “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” [4] - “§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” [5] - DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2018.